Tribunal: TJPA
Processo: 0812306-98.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5947 - ICMS/Importação
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812306-98.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP, ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: GRANTEL ENGENHARIA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. MOVIMENTAÇÃO DE MERCADORIA ENTRE MESMA PESSOA JURÍDICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 166 E DO TEMA 259 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ), BEM COMO TEMA 1.099 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). RAMO EMPRESARIAL DE CONSTRUÇÃO CIVIL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 432 DO STJ. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A UNANIMIDADE.

Em síntese da demanda, a parte autora aduz na inicial a prática de ato ilegal e arbitrário consistente na cobrança de diferença de alíquota ICMS-DIFAL por parte do Fisco Estadual, à revelia do que teria sido fixado pela Súmula 432 do Superior Tribunal De Justiça (STJ). Dessa forma, o requerente sustenta que é empresa de construção civil e adquire insumos no Estado do Paraná, onde recolhe ICMS, e transporta para suas filiais em outros Estados, incluindo o Estado do Pará, Cidade de Marabá, onde atua.

O Juízo
a quo
concedeu efeito suspensivo para suspender as cobranças do Estado do Pará, sendo isto confirmado em sede de recurso.

Mesmo assim, o Estado do Pará opôs Embargos de Declaração para pugnar omissão a respeito da análise da jurisprudência pátria sobre o assunto, sendo necessário a aplicabilidade da Emenda Constitucional nº 87/2015 e da Lei Estadual nº 8.315/2015 ao caso.

Esclareço que o recorrente possui a nítida intenção de rediscussão de matéria, por meio do recurso, por sua vez, isto é inadmissível.

Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,
REJEITANDO-O
tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
ESTADO DO PARÁ
contra Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público que seguiram o voto da relatora que subscreve no
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto contra decisão interlocutória do Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA nº 0848914-65.2023.8.14.0301
ajuizada por
GRANTEL ENGENHARIA LTDA
.

Em síntese da demanda, a parte autora aduz na inicial a prática de ato ilegal e arbitrário consistente na cobrança de diferença de alíquota ICMS-DIFAL por parte do Fisco Estadual, à revelia do que teria sido fixado pela Súmula 432 do Superior Tribunal De Justiça (STJ). Dessa forma, o requerente sustenta que é empresa de construção civil e adquire insumos no Estado do Paraná, onde recolhe ICMS, e transporta para suas filiais em outros Estados, incluindo o Estado do Pará, Cidade de Marabá, onde atua.

O Juízo
a quo
apreciou a exordial no processo principal e determinou em Decisão Interlocutória o deferimento da tutela antecipada para suspender a exigibilidade dos créditos tributários lançados e os futuros, bem como o Ente Estadual não realize a cobrança de valores relativos ao ICMS-DIFAL de forma antecipada nas operações de transferência de bens do ativo, materiais de uso e consumo, insumos e demais materiais aplicados na obra destinadas a canteiros de obras localizados no Estado do Pará.

Irresignado, o Ente Público agravou da decisão proferida e em suas razões recursais o agravante suscita que a empresa não trabalha somente na construção civil, mas também pratica a revenda, e que as notas autuadas estão com essa finalidade. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso.

Em Decisão Monocrática, a relatora competente determinou o improvimento do recurso, visto que a empresa logrou êxito em trazer elementos suficientes para caracterizar a tutela antecipada.

Inconformado, o Estado do Pará interpôs recurso de Agravo Interno para reformar a Decisão Proferida pela relatora, em razão do não preenchimento dos requisitos ao impugnar que a Empresa não realiza atividades comerciais exclusivas da construção civil. Além disso, ainda pugna pela modulação dos efeitos da Ação Declaratória De Constitucionalidade nº 49 para ações ajuizadas após 29/04/2021, logo, a súmula 166 do Superior Tribunal De Justiça (STJ) estaria temporariamente suspensa.

Em Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público que seguiu o voto da relatora que subscreve, o recurso fora conhecido e improvido, em razão da situação fática possuir jurisprudência consolidada sobre a ausência de fato gerador.

Insatisfeito, o Estado do Pará opôs Embargos de Declaração para pugnar omissão a respeito da análise da jurisprudência pátria sobre o assunto, sendo necessário a aplicabilidade da Emenda Constitucional nº 87/2015 e da Lei Estadual nº 8.315/2015 ao caso.

Após devidamente intimado, o recorrido apresentou contrarrazões ao recurso e pugnou pela manutenção do julgado.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso e passo a proferir decisão sob os seguintes fundamentos.

Sobre o tema, inicialmente pontuo que os Embargos de Declaração estão previstos no art. 1022, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Ressalto que os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que realizou o julgamento do litígio, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória. Mesmo quando possuem efeito modificativo, não se prestam ao reexame da matéria decidida.

A doutrina corrobora a orientação:

Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade.
Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo que deve provocar a anulação da decisão
, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial. (DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187, (grifei).

Portanto, em regra, é vedada a utilização do presente recurso como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ocorrer a supressão de instância.

Compulsando os autos, entendo que o embargante busca rediscutir a matéria já analisada no Acórdão proferido que
manteve a tutela antecipada concedida pelo Juízo
a quo
, sendo incabível, pois foge das hipóteses previstas no art. 1.022, do CPC.

A partir disso, destaca-se que os argumentos do recorrente se limitam a apontar suposto equívoco não apreciado, sendo este
a aplicabilidade da Emenda Constitucional nº 87/2015 e da Lei Estadual nº 8.315/2015
.

Em análise detida do Voto vencedor, vislumbro que a matéria já fora julgada:

(...)

A partir da juntada da documentação é possível conferir que a empresa faz jus à concessão de tutela antecipada, visto que pela leitura do processo como um todo é possível conferir que esta é situada no Estado do Paraná e atua por vários Estados do Brasil, incluindo o Pará, em que possui obras na cidade de Marabá.

Ao adquirir insumos no Paraná e transportá-los às suas filiais, sobretudo na filial de Marabá, não deve incidir em contribuição de ICMS-DIFAL, pois trata-se somente de transferência de mercadorias entre filiais.

No mesmo sentido, a matéria já fora enfrentada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp. 1.125.133/SP, julgado pela sistemática de recursos repetitivos, consubstanciando o Tema 259, onde restou entendido que não incide ICMS-DIFAL na operação de transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, por não constituir fato gerador do imposto, sem impor, para isso, o preenchimento de qualquer requisito, nomeadamente, a autonomia de cada estabelecimento ou a ocorrência de ônus para o contribuinte, consoante disposto no enunciado da Súmula 166/STJ.

(...)

Compulsando os autos, observa-se que a Empresa possui como ramo empresarial o da construção civil, o que também presume a ausência de fato gerador de ICMS por si só. Dessa forma, há o entendimento consolidado na jurisprudência, inclusive pelos Tribunais Superiores, no sentido do não pagamento, pelas construtoras, do diferencial de alíquotas do ICMS quando da aquisição de insumos, provenientes de outros Estados, a serem utilizados em suas obras, uma vez que são não contribuintes de ICMS, mas sim do ISSQN, o que deu origem à edição da súmula 432 do STJ.

(...)

Assim, o embargante, pretende, tão-somente, discutir mais uma vez o mérito da questão, o que é inadmissível pela via acolhida, visto que a finalidade dos embargos é restrita às hipóteses do art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015, dentre as quais não se inclui um novo pronunciamento judicial da matéria já decidida.

Com a palavra o ilustre doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves, em sua obra Manual de Direito Processual Civil – Volume único, 7ª edição, 2015, pág. 832, acerca da omissão para conhecimento dos embargos de declaração:

“A omissão refere-se à ausência de apreciação de questões relevantes sobre as quais o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive matéria que deva conhecer de ofício. (...) Sempre que se mostre necessário, devem ser enfrentados os pedidos e os fundamentos jurídicos do pedido e da defesa, sendo que essa necessidade será verificada no caso concreto, (...).

E continua:

É importante a distinção entre enfrentamento suficiente e enfrentamento completo. O órgão jurisdicional será em regra obrigado a enfrentar os pedidos, causas de pedir e fundamentos da defesa, mas não há obrigatoriedade de enfrentar todas as alegações feitas pelas partes a respeito de sua pretensão. O órgão jurisdicional deve enfrentar e decidir a questão colocada à sua apreciação, não estando obrigado a enfrentar todas as alegações feitas pela parte a respeito dessa questão, bastando, que contenha a decisão fundamentos suficientes para justificar a conclusão.

Nesse sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, enfrentando o tema, ao julgar os embargos de declaração no REsp 326.163/RJ, firmou o seguinte posicionamento:

“Não há violação do artigo 535 do Código de Processo Civil quando o acórdão recorrido aprecia a questão de maneira fundamentada. O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para fundamentar sua decisão (...)
”

(EDcl no REsp 326.163/ RJ, Rel. Ministro HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, QUARTA TURMA, DJ de 27.08.2007).

De igual maneira, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o MS 26163/DF, rel. Min. Cármen Lúcia, em 24/04/2008, assim determinou:

“(...) Da mesma forma, não se acolheu a alegação de negativa de prestação jurisdicional (CF, art. 93, IX e X) por não ter havido pronunciamento específico sobre cada uma das teses dos impetrantes, tendo em conta a jurisprudência do Supremo no sentido de que, quando a decisão é motivada, desnecessária a análise de todos os argumentos apresentados (...)”
.

Portanto, conclui-se que não existe fundamento no art. 1.022 do CPC, não ocorrendo existência de omissão, erro material e obscuridade no julgado, quando a decisão é devidamente motivada.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, REJEITANDO-OS
para manter na íntegra o Acórdão proferido pela turma, com base na fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 17/09/2024